Tribunal: TJMT
Processo: 0051469-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051469-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LINDAURA PEREIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA
- VEDAÇÃO LEGAL À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC - EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1.

A extinção do executivo fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, só pode ocorrer quando comprovada a quitação do débito, com a intimação da parte exequente para manifestação.

2.

Deve ser desconstituída a sentença de extinção do feito pela quitação, quando proferida em afronta ao art. 10 do CPC, que veda a chamada “decisão surpresa”, com base em fundamento a respeito do qual não foi dada a oportunidade ao exequente de se manifestar.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
LINDAURA PEREIRA DA SILVA,
pela qua l foi julgada extinta a Execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, pelo pagamento do débito, concluindo-se como satisfeita a obrigação pela devedora (id. 161448113).

Em suas razões recursais (id. 161448122 - pp. 1/4), o Apelante aponta ausência de pagamento integral da dívida executada, alegando que houve
“
manifesto e grosseiro equívoco da decisão proferida pelo Juiz de primeira instância, na medida em que extinguiu o feito de ofício, reputando ter havido o pagamento integral da dívida, sequer consultado o Município quanto a suposta satisfação
”.

Aduz, ainda, que houve por adimplida apenas parte da dívida das CDA’s 267266, 416387, 549765 e 731629, restando pendente a quitação da CDA n.o 904221, conforme extratos apresentados, dos quais se percebe que remanesceu a quantia atualizada de R$ 4.130,05 (quatro mil, cento e trinta reais e cinco centavos).

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da Execução Fiscal na origem, em relação ao crédito remanescente da CDA n.o 904221.

Recurso dispensado de preparo (id. 162151691) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência dos Embargos de Declaração que mantiveram a sentença recorrida em 12/08/2021, com prazo para manifestação até 27/09/2021, enquanto a interposição do Apelo ocorreu em 23/08/2021, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, c/c art. 183 e art. 1.026, todos do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (id. 161448130).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante o enunciado sumular n.o 189 do STJ.

O presente processo tramitou em meio físico, depois híbrido ou eletrônico no Sistema Apolo e, posteriormente, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe (id. 161448118).

Conclusos por redistribuição (id.

174858672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença pela qual foi extinta a Execução Fiscal sob o fundamento da quitação da dívida executada, com fulcro no art. 924, II, do CPC, e seja determinado o prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao crédito remanescente da CDA n.o 904221.

A insurgência recursal diz respeito à alegada ausência de intimação do Apelante para se manifestar sobre o integral adimplemento da dívida executada, referente aos créditos tributários de IPTU, objeto da Execução e, por esse motivo, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença, entendendo que o caso não implica em extinção do feito, uma vez que houve pagamento apenas parcial da dívida, concernente às
CDA’s 267265, 416387, 549765 e 731629, restando pendente a quitação da CDA n.o 904221
, conforme extratos apresentados, da quantia remanescente atualizada de R$ 4.130,05 (quatro mil, cento e trinta reais e cinco centavos), pela qual deve prosseguir a Execução Fiscal.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou, em 25/11/2013 (id. 161448108 - p. 2), Execução Fiscal com o objetivo de receber os créditos tributários descritos nas CDA’s

267265 (id. 161448108 - p. 3), 416387 (id. 161448108 - p. 4), 549765 (id. 161448108 - p. 5), 731629 (id. 161448108 - p. 6) e 904211 (id. 161448109 - p.1),

decorrentes do não recolhimento de IPTU, no valor total de R$ 5.244,25 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), atualizado à época.

Em 03/12/2013, foi determinada a emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para que fosse declinado o endereço da parte executada que se encontrava incompleto, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do art. 284 do CPC (id. 161448109 - p. 3).

Em 17/01/2017 o Exequente informou que a Executada efetuou o parcelamento dos débitos ora executados, motivo pelo qual requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 161448111), sendo o pedido reiterado, por igual prazo, em 09/09/2017 (id. 161448111 - p. 4).

Em 21/11/2018, o magistrado
a quo
determinou a intimação do Exequente para informar, no prazo de cinco dias, se ainda havia interesse no prosseguimento do feito, uma vez que o processo se encontrava paralisado desde 2017 (id. 161448112).

Na sequência, com fundamento em
“
diligência por meio do sistema informatizado da Prefeitura municipal de Cuiabá
”
, onde
“
constatou-se que o débito executado foi devidamente quitado, como se verifica do demonstrativo acostado nos autos
”
, foi proferida a sentença vergastada no dia 18/07/2019 (id. 161448113), extinguindo o Executivo, sem que fosse oportunizada a intimação do Exequente para que se manifestasse sobre o adimplemento total do débito fiscal.

Analisando os autos, tem-se que o douto Magistrado sentenciante incorreu em
error in judicando
, pois baseou-se em premissa fática equivocada, qual seja, que houve a quitação do débito executado, haja vista que foram anexados documentos que comprovam a existência de crédito não satisfeito na Execução Fiscal ajuizada contra a Executada, ora Apelada
.

Conforme se observa no trecho da sentença, que transcrevo:

“(...)
Em diligência por meio do sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Cuiabá, constatou-se que o débito executado foi devidamente quitado, como se verifica do demonstrativo acostados nos autos
. O caso não comporta maiores digressões, uma vez que

tratando-se de débito pago, a obrigação está satisfeita, situação que demanda a extinção da ação executiva, nos termos do art. 924, II, do CPC
.

Ante o exposto e com fundamento no dispositivo supramencionado,

julgo extinta a ação de execução fiscal
.
(...)” (id. 161448113) (g.n.)

Não se pode presumir que tenha ocorrido a satisfação integral da obrigação fiscal em Execução, até porque o art. 924, II, do CPC só autoriza a sua extinção quando tenha sido integralmente satisfeita a obrigação, sendo necessário salientar que
a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca

por parte do credor
.

Desta forma, por certo que a Fazenda Pública deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a ocorrência, ou não, da quitação da obrigação, dando substrato à extinção da Execução de modo frutífero, com a declaração de satisfação pelo crédito exequendo.

Com efeito, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício (possível satisfação da dívida executada), o julgador tem o dever de ouvir previamente as partes antes de decidir, sob pena de nulidade da decisão, nos termos do art. 10 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.” (g.n.)

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 924 DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
.
VEDAÇÃO LEGAL DE DECISÃO SURPRESA
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
A execução somente será extinta quando a obrigação for satisfeita, ou seja, quando houver quitação integral do crédito (art. 924, II, do CPC)- Enquanto houver parcelamento da dívida a execução será suspensa, não se podendo presumir a quitação do crédito e consequente extinção do processo -
Além disso, sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício,
pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9o e 10 do CPC)
- Recurso provido.” (TJMG. AC: 10521140178133001, 5a Câmara Cível, Relator:

Des.
Wander Marotta
, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022) (g.n.)

E deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA EXTINTIVA -
ART. 924, II, DO CPC - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO
- REFORMA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
- RECURSO PROVIDO
. 1 - O simples fato de haver a expedição de alvará judicial não implica a extinção da execução fiscal,
que só se perfaz com o pagamento integral da obrigação ao ente público
. 2 - Satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado,
quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios
. 3 - Diante do
pagamento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença
.” (TJMT. N.U 1014451-26.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/06/2023, DJe 26/06/2023) (g.n.)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, tendo em vista que permanece o interesse processual da Fazenda Pública exequente, ora Apelante.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao crédito remanescente da CDA n.o 0904221/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023